Tribunal: TJDFT
Processo: 0726756-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726756-96.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA RECORRIDO: LUCIANA ALCÂNTARA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA ALCÂNTARA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO SISTEMA “SNIPER”. FASE DE IMPLANTAÇÃO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES NOS SISTEMAS RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD. AUSÊNCIA DE ÊXITO. DIVERSIDADE DE BASES DE DADOS NÃO DEMONSTRADA. CONSULTA AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED E AO INSS. MEDIDA INÓCUA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A finalidade da diligência pretendida pelo credor por meio de consulta ao sistema Sniper pode ser alcançada em pesquisas aos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, as quais foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis. 2. O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema “SNIPER” disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). 3. Lado outro, o credor não demonstrou que a diligência pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas pelo juízo de origem. 4. O credor postulou a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED e ao INSS, para verificar a existência de vínculo empregatício ou recebimento de aposentadoria pela parte devedora e com o objetivo de eventual penhora de parcela do salário/aposentadoria. 5. O pedido não comporta acolhida, posto que, por expressa disposição legal, o salário do devedor é impenhorável, a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e a natureza do crédito exequendo não está contemplada nas exceções legais. 6. Considerando-se que o fim último da diligência requeria pelo credor é a penhora do salário do devedor, providência defesa em Lei, a consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED – e ao INSS seria providência inócua para a satisfação do crédito. 7. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminarmente, a recorrente pugna pelo sobrestamento do recurso até julgamento definitivo do tema 1.230 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.894.973, REsp 2.071.335, REsp 2.071.382 e REsp 2.071.259). Após, alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o e 139, inciso IV, ambos do CPC, argumentando que o indeferimento da utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SINPER) para localizar bens dos executados ofende o direito do credor de buscar a satisfação de seu crédito; e c) artigo 833, inciso IV e §2o, do CPC, asseverando que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, sendo necessária a puração dos valores percebidos a título de salário, o qual depende da execução de atos específicos de investigação, nos quais se incluem a expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ao final, requer que todas as publicações sejam lançadas, exclusivamente, em nome do LUCAS MARTINS DE SOUZA, inscrito na OAB/DF sob o no 59.805 (ID 71511100). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV e §2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71511100. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025